Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
I – Caso em exame:
1. Os embargantes alegam contradição e omissão quanto à definição dos itens abrangidos pela obrigação imposta, requerendo esclarecimento de que os deveres se limitam aos 19 itens descritos na petição inicial e que o laudo pericial serviria apenas como documento técnico auxiliar.
II – Questão em discussão:
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, por não ter especificado expressamente o alcance da condenação, e em contradição, ao reconhecer a inexistência de ampliação indevida do pedido e, ainda assim, manter a sentença que remeteu ao laudo pericial como parâmetro de execução.
III – Razões de decidir:
3. A alegação de omissão não procede quando a questão suscitada foi enfrentada no voto condutor de forma expressa e suficiente. O acórdão embargado afirmou que “o laudo pericial, ao analisar a matéria, não criou novas obrigações, mas apenas especificou tecnicamente os defeitos já narrados de forma leiga pelos autores” e concluiu que “a sentença, ao remeter ao laudo pericial como parâmetro para o cumprimento da obrigação de fazer, apenas utilizou critério técnico para a execução do julgado, sem ampliar os limites objetivos da demanda”.
4. A contradição não se caracteriza quando o acórdão mantém coerência lógica entre suas premissas e conclusões, inexistindo incompatibilidade interna entre o reconhecimento da função técnica do laudo e a manutenção da sentença. A simples pretensão de rediscutir o alcance da decisão, com o intuito de obter novo pronunciamento sobre matéria já decidida, não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
IV – Dispositivo:
5. Embargos de declaração rejeitados.